Tribunal: STF
Processo: HC 95245
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA APLICADA A CADA CONDUTA. DISPENSABILIDADE. PRÁTICA REITERADA DO MESMO CRIME. PENA IDÊNTICA. ORDEM DENEGADA. 


1. Não há necessidade de pedido do Ministério Público no sentido da aplicação da regra do art. 71 do Código Penal. O réu defende-se dos fatos, tal como narrados, e não da sua classificação legal. Cabe ao juiz analisar a aplicabilidade ou não da regra do crime continuado, no momento da fixação da pena. 




2. Praticado, várias vezes, o mesmo crime, nos termos do art. 71 do Código Penal, a pena aplicável a cada conduta é idêntica, o que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada uma delas. 




3. Ordem denegada.